Tribunal: STF
Processo: HC 183722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hudson de Freitas e outra, em favor de Adones Nogueira Morais, contra decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, nos autos do HC 570.233/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em 28.8.2019 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 2º da Lei n. 12.850/13. (eDOC 7)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/MG, que indeferiu a liminar. (eDOC 16)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente, apontando-se o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 18)
    Nesta Corte o impetrante requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, em razão do não recebimento da denúncia ou da falta de designação da audiência e pela situação de risco decorrente da pandemia do Covid-19.
    É o relatório
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Mais a mais, frise-se que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    No caso, verifico que o processo está se desenvolvendo dentro de um prazo razoável, tendo em vista que se passaram pouco mais 7 meses desde a decretação da prisão preventiva.
    Ademais, trata-se de um processo complexo em que se investiga a prática de tráfico de drogas por organização criminosa altamente diferenciada (com 27 denunciados), de forma que a marcha processual naturalmente se torna mais lenta.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente